Tribunal: CARF
Processo: 10930.722174/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722174/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MAYCON AURELIO DE MATTOS MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-084.267,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Pela notificação de lançamento no 09102/00039/2014 (fls. 14), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 27.590,13, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 27/10/2014, incidentes sobre o imóvel "Fazenda Santa Rita de
Cássia" (NIRF 6.782.512-5), com área total de 319,4 ha, situado no município de
Cruzmaltina - PR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 15/18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722174/2014-93
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.826 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722174/2014-93

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 04/06, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- laudo técnico com ART/CREA, notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de
depósito, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base
de 2009, para comprovar a área de produtos vegetais declarada em 2010;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
para comprovar a área de pastagem informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (85,0 ha), de pastagens (233,4 ha) e o respectivo valor
(R$ 50.000,00), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 200.000,00 (R$
626,17/ha) e arbitrá-lo em R$ 397.972,40 (R$ 1.246,00/ha) embasado no SIPT/RFB
(fls. 05), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de
0,10 % para 3,30 %, pela redução do GU de 100,0% para 0,0 %, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 12.933,08, demonstrado às fls. 17.
Cientificado do lançamento em 04/11/2014 (AR/fls. 43), o contribuinte apresentou em
04/12/2014 a impugnação de fls. 21/22, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 23/40, com as seguintes alegações, em síntese:
- contesta o referido lançamento suplementar, por estarem incorretos o imposto cobrado,
a alíquota aplicada, a multa e os juros, visto que o imóvel é totalmente utilizado na
atividade rural com produção vegetal e pastagens, de acordo com os dados reais da
DITR/2010 e o relatório de entrega de produtos e comercialização da COAMO
anexado.
Diante do exposto, demonstrada a improcedência da ação fiscal, o contribuinte requer o
acolhimento de sua impugnação, para cancelar o débito reclamado.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão de piso teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2010, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2009.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para restabelecer a área pastagens declarada,
deverá ser mantida a glosa dessa área para o exercício de 2010, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.826 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722174/2014-93

O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC.
Cientificado o sujeito passivo em 10/06/2019 (fl. 55), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 11/07/2019 (fls. 57 e ss), alegando, em síntese, que:
- todo os documentos existentes à época já foram encaminhados à fiscalização;
- alguns documentos já tinham sido eliminados dos arquivos, pois já haviam
passados vários anos, logo não tinha necessidade de guardá-los;
- não detinha mais as notas fiscais de produtor, não tinha mais os contratos que
estavam vencidos e cédulas de crédito rurais não existiam (não foram feitos financiamentos);
- anexa imagens do GOOGLE HEART, para mostrar que, em 11 de novembro de
2004, existiam animais na propriedade e mangueira para manejo destes animais, logo é
incontestável a presença do rebanho;
- requer, então, o restabelecimento da área de pastagem de 233,4 ha e área
agrícola de 85 ha.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 10/06/2019
(fl. 55), tendo apresentado seu recurso voluntário em 11/07/2019 (e-fls. 57/58), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 10/07/2019.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.826 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722174/2014-93

Fl. 69
DF CARF MF
Original